Tribunal: TJMT
Processo: 1034392-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Manutenção de prisão preventiva. Gravidade concreta do crime e risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame
Habeas corpus impetrado em favor do paciente com o objetivo de obter a revogação de prisão preventiva decretada nos autos de ação penal que apura a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Alegações de ausência de fundamentação e de inexistência de requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.
II. Questões em discussão
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva carece de fundamentação; e
(ii) analisar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da custódia cautelar do paciente, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
A decisão judicial impugnada fundamenta a necessidade da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito, caracterizado por ato libidinoso contra vítima menor de idade e em situação de vulnerabilidade.
Destaca-se o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outros processos e medidas protetivas envolvendo violência doméstica e crimes contra mulheres, além do histórico de descumprimento de ordens judiciais.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não configure antecipação de pena, sendo demonstrados os requisitos de periculum libertatis e a inadequação de medidas cautelares alternativas, conforme os artigos 282, § 6o, e 319 do Código de Processo Penal.
A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou trabalho, não constitui fundamento suficiente para afastar a prisão preventiva quando o periculum libertatis está evidenciado.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
[1] A prisão preventiva é medida adequada e necessária quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciada a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração criminosa e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
[2] Condições pessoais favoráveis não afastam a decretação ou manutenção da prisão preventiva diante da comprovação do periculum libertatis.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, e 319. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Enunciados Orientativos n. 6 e n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034392-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), WANDERSON AUGUSTO DA COSTA SOARES - CPF: 011.559.231-89 (IMPETRANTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (IMPETRANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (IMPETRANTE), WANDERSON AUGUSTO DA COSTA SOARES - CPF: 011.559.231-89 (PACIENTE), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 057.519.251-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Manutenção de prisão preventiva. Gravidade concreta do crime e risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor do paciente com o objetivo de obter a revogação de prisão preventiva decretada nos autos de ação penal que apura a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal
)
. Alegações de ausência de fundamentação e de inexistência de requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

II.
Questões em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva carece de fundamentação; e

(
ii
) analisar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da custódia cautelar do paciente, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III.
Razões de decidir

A decisão judicial impugnada fundamenta a necessidade da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito, caracterizado por ato libidinoso contra vítima menor de idade e em situação de vulnerabilidade.

Destaca-se o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outros processos e medidas protetivas envolvendo violência doméstica e crimes contra mulheres, além do histórico de descumprimento de ordens judiciais.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não configure antecipação de pena, sendo demonstrados os requisitos de periculum
libertatis
e a inadequação de medidas cautelares alternativas, conforme os artigos 282, § 6o, e 319 do Código de Processo Penal.

A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou trabalho, não constitui fundamento suficiente para afastar a prisão preventiva quando o periculum
libertatis
está evidenciado.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

[1] A prisão preventiva é medida adequada e necessária quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciada a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração criminosa e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

[2] Condições pessoais favoráveis não afastam a decretação ou manutenção da prisão preventiva diante da comprovação do periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Enunciados Orientativos n. 6 e n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
os
advogad
os

Marcos
Antonio
Souza
Larranhaga

Carrara
e
Eder Salas
d
e Alencar
, em benefício

de

Wanderson Augusto
d
a Costa Soares
, apontando
como autoridade coatora
o Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar
c
ontra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente
teve sua prisão preventiva decretada
em
5 de novembro
de 2024,
nos autos
da Ação Penal n.
1016246-62.2023.8.11.0003
,emrazão da s
uposta prática do crime de estupro de vulnerável, capitulado no art. 217-A do
Código Penal
.

S
ustenta
m
,
os
impetrante
s
,

que

a
autoridade acoimada de coatora
indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada,
pois no caso em apreciação, não se fazem presentes
os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera
m
que
o paciente
tem
predicados pessoais favoráveis,
restando patente, pois, a desnecessidade da medida extrema, porquanto é suficiente a aplicação de medidas cautelares
.

Afirma
m
que

“
Não se vê, Excelências, referência alguma à
peculiar
gravidade do crime ou à suposta contumácia delitiva do paciente,
donde se conclui que a medida extrema está apoiada exclusivamente da gravidade abstrata do tipo penal e a referência genérica da
cautelaridade
, não em elementos concretos dos autos, o que vai de encontro à garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
ram
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
; e, s
ubsidiariamente,
a
substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido liminar foi indeferido
pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, em plantão judiciário
, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
256227680
.

Requisitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
256831685
, no qual fez um resumo do
processo
em comento
e reiterou os motivos que levaram
à decretação

e manutenção
da prisão preventiva do paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
259148672
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que
indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva do paciente
, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...]
Trata-se de Ação Penal em face de WANDERSON AUGUSTO DA COSTA SOARES, pela suposta prática do crime descrito no Artigo 217-A e 226, II, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06.

A denúncia foi recebida, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do acusado
Wanerson
Augusto da Costa Soares e a sua citação, conforme ID 174633018.

Cumprido o mandado de prisão em desfavor do denunciado, procedeu-se a sua citação, a defesa apresentou pedido de revogação de prisão preventiva. (ID 175712078)

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, com vista dos autos opinou em suma, pelo indeferimento do pedido, pelas razões lançadas no parecer ID 176339292.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, compulsando o feito, verifica-se que deve ser indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva postulado pelo denunciado Wanderson Augusto da Costa Soares.

Isso porque, verifica-se que realmente é de rigor que este Juízo mantenha, por ora, o decreto preventivo em desfavor
do mesmo
, eis que se fazem presentes os requisitos que autorizam a sua prisão preventiva.

Consigno que, não existem elementos novos a autorizar a revogação do decreto preventivo, considerando-se, sobretudo, que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, que estão resguardando a integridade física, psicológica e moral da vítima, além de ter a finalidade de impedir que, solto, o agente reitere na prática delitiva.

Isso porque, analisando detidamente a denúncia, os fatos imputados ao
acusado
são extremamente graves, dizem respeito a crime sexual, em que a vítima era vulnerável, contava com 13 (treze) anos à época
e também
trabalhava em seu estabelecimento.

Ademais, vale ressaltar que está presente o requisito do Artigo 313, I do Código de Processo Penal, pois a pena máxima do crime pelo indiciado praticado é superior a 04 (quatro) anos.

Além do que, o Requerido responde a outra ação penal, que versa sobre crime de mesma natureza (violência doméstica), inclusive,
o mesmo
encontrava-se com foragido, com mandado de prisão em aberto naquele feito, a qual só foi efetivado em razão do atendimento aos fatos ora investigados no presente,

Ademais, o preso responde a outros processos em andamento nesta vara, com vítimas diferentes, conforme bem exposto na decisão constante ao ID 174633018, os quais são:

• Inquérito Policial no 1019835-28.2024.8.11.0003, pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, em desfavor da vítima Érica de Barros Lopes, em trâmite neste Juízo;

• Ação Penal no 1015925-76.2022.8.11.0003, pelo crime de lesão corporal, em desfavor da ofendida Érica de Barros Lopes, em trâmite neste Juízo;

• Medida Protetiva no 1012275-35.2024.8.11.0003, em desfavor da vítima Érica de Barros Lopes, em trâmite neste Juízo;

• Medida Protetiva no 1002736-16.2022.8.11.0003, em desfavor da vítima Érica de Barros Lopes, em trâmite neste Juízo;

• Medida Protetiva 1007847-83.2019.8.11.0003, em desfavor da vítima Rayssa de Matos Amorim, em trâmite neste Juízo;

Outrossim, o acusado também responde pela Ação Penal sob n. 0005532- 57.2012.8.11.0064, em trâmite na Terceira Vara Cível desta Comarca, relativamente a crime ambiental.

Assim, em meu sentir, ao contrário do que afirma a douta defesa, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, pode voltar a cometer novos crimes, eis que
o mesmo
é contumaz na prática de crimes envolvendo violência doméstica, o que aponta a probabilidade de reiteração criminosa, justificando
-
se, portanto, a prisão cautelar.

Evidentemente que
faz-se
necessária a mantença do decreto preventivo também para a devida apuração das circunstâncias que antecederam o crime, a motivação
e também
a própria defesa do indiciado.

Assim, entendo estarem presentes e justificados todos os requisitos autorizadores para a mantença do decreto preventivo, cumprindo, assim, os termos estatutários no Artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Desta forma, fundamentado nos indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), deve ser mantida a sua prisão, nos moldes dos Artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, objetivando tal medida a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, caso sobrevenha condenação ao final. ISTO POSTO, em consonância com o Ministério Público INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva e, consequentemente MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado WANDERSON AUGUSTO DA COSTA SOARES vez que permanecem os requisitos e fundamentos dos Artigos 312 e 313, I do Código de Processo Penal. [...]
(ID 256224673)
.

Como é sabido a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além do mais, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar plenamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Tendo isso como norte, infere-se que, na hipótese, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, sendo possível verificar que
a autoridade indigitada de coatora fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção do
seu
cárcere
provisório
, diante da gravidade concreta do crime, em tese,
perpetrado
por ele
que supostamente praticou atos libidinosos com a vítima que
contava com 13 (treze) anos de idade à época e trabalhava em seu estabelecimento comercial.

Além disso, a autoridade impetrada destacou a renitência do paciente na prática de crimes contra mulheres, eis que responde a outras ações penais e medidas protetivas de urgência contra duas vítima
s

diferentes
, bem como contava com mandado de prisão em aberto expedido contra sua pessoa.

Aliás, acerca da renitência criminosa, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Diante disso,
impende reconhecer que
agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da nece
ssidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.”
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente perpetrou, em tese, delito sexual grave contra
criança e aparentemente é contumaz na prática de crimes contra mulheres
.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente e suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Ademais disso, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Wanderson Augusto da Costa Soares
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024